Tribunal: TJSP
Processo: 1500241-15.2020.8.26.0416
Classe: Apelação Criminal / Dano
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500241-15.2020.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que é apelante FÁBIO
FERNANDES DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao recurso para reduzir a pena, nos termos do voto, e
deferir ao réu o regime prisional aberto, mantida, no mais, a douta sentença
recorrida. Comunique-se a vítima desta decisão. v.u., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-15.2020.8.26.0416 -Voto no 28.033
2
Apelação Criminal no 1500241-15.2020.8.26.0416
Comarca: Panorama
Apelante: Fábio Fernandes de Souza
Apelado: Ministério Público
Voto no 28.033 dig
Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 2a Vara Judicial da Comarca de Panorama, Fábio
Fernandes de Souza foi condenado como incurso no artigo 24-
A, “caput”, da Lei no 11.340/06, a 04 meses e 06 dias de
detenção, em regime semiaberto, concedido o direito de
recorrer em liberdade (fls. 256/265).
Inconformado, Fábio apelou a esta Corte
em busca da absolvição, sustentando ausência de materialidade
e de autoria, pois a vítima, na delegacia, disse ter consentido
com a presença dele na residência (fls. 243/244).
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do apelo.
É, em síntese, o relatório.
Voto.
De acordo com a denúncia, no dia 13 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-15.2020.8.26.0416 -Voto no 28.033
3
abril de 2020, na Rua Marechal Floriano Peixoto, no 1.648,
Centro, Município de Santa Mercedes, Comarca de Panorama,
Fábio Fernandes de Souza descumpriu medidas protetivas de
urgência, deferidas em favor de sua genitora, Benedita dos
Santos
Souza,
nos
autos
do
processo
no
1500968-08.2019.8.26.0416.
A materialidade e a autoria do delito são
certas.
Na
delegacia,
Fábio
confessou
ter
ingerido bebidas alcóolicas e tentado entrar no quarto em que
sua genitora dormia, mas não a agrediu. Logo em seguida,
policiais militares o prenderam. Disse que estava ciente das
medidas protetivas deferidas a ela, mas continuou morando no
imóvel por ter não outra casa ou condições financeiras para
tanto (fl. 06).
Em audiência, o réu confirmou que
mesmo após o deferimento à sua mãe das medidas protetivas,
não chegou a sair da casa dela (mídia).
Na fase policial, a vítima, Benedita dos
Santos Souza, declarou que diante das condições financeiras do
seu filho, acabou aceitando-o de volta. Entretanto, disse que
pelo filho ser alcoólatra, danificar seus objetos pessoais e os
móveis da residência, não quer que ele permaneça na sua casa,
“pois está cansada de sofrer com Fábio” e, mesmo com a ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-15.2020.8.26.0416 -Voto no 28.033
4
judicial, ele retornou ao lar (fl. 05).
Em audiência, Benedita disse que o réu
voltou a morar com ela e chegou em casa embriagado.
Perguntada pelo Magistrado se pediu para ele ir embora,
respondeu que não. Não entendeu ou não ouviu as perguntas
feitas pelo Promotor de Justiça (mídia).
Na delegacia, os policiais Militares
Edmar de Oliveira Souza e Marcelo Rodrigo Lima disseram ter
ido à residência da vítima, a qual disse a eles que seu filho
chegou em casa embriagado, danificou a porta do imóvel e a
xingou de “vagabunda”. Afirmaram que a vítima mostrou a eles
uma ordem judicial deferindo medidas protetivas e disse ter
pedido para ele ir embora, mas ele se recusava a obedecer (fls.
04/05).
Em juízo, o policial Edmar confirmou os
fatos narrados na fase policial, acrescentando que o réu estava
embriagado quando foi conduzido à delegacia (mídia).
O policial militar Marcelo, em juízo,
embora não tenha se lembrado dos fatos, confirmou o conteúdo
do seu depoimento no inquérito (mídia).
Pois bem.
Sempre que ouvido, o réu confessou o
descumprimento das medidas protetivas, afirmando que sequer
saiu de casa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-15.2020.8.26.0416 -Voto no 28.033
5
Embora a vítima inicialmente tenha
afirmado, na delegacia, que permitiu o retorno do réu para casa,
foi enfática ao dizer que por ele ser alcoólatra, ter danificado
seus objetos pessoais e os móveis da residência, não queria
mais sua permanência no imóvel.
Além disso, os policiais militares Edmar
e Marcelo disseram que a vítima contou ter pedido para o filho
ir embora, mas ele se recusava a obedecer, confirmando, em
juízo, os seus relatos.
Portanto, como admitiu em juízo, está
evidente que o réu se recusou a sair da casa da mãe, uma idosa
de oitenta anos, a qual deixou claro não querer a presença dele
no imóvel pelos transtornos que ele lhe causou.
Assim, ao contrário do que argumenta a
defesa, não era vontade da vítima a permanência do filho na
residência dela, não havendo, pois, que se falar em
consentimento e ausência de materialidade ou de autoria,
devendo ser mantida a sentença condenatória.
Quanto à dosimetria, as penas não
merecem reparos.
Na primeira fase, a base foi corretamente
aplicada um sexto acima do mínimo legal pelos comprovados
maus antecedentes.
Na segunda fase, a pena foi majorada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-15.2020.8.26.0416 -Voto no 28.033
6
um quinto pela presença de duas agravantes (reincidência - fl.
68 - e por ter sido o delito cometido contra idosa).
Entretanto, uma agravante deve ser
compensada integralmente com a atenuante da confissão, que
agora se reconhece, enquanto a outra permite o aumento da
pena no índice usual de um sexto, afastando-se o aumento de
um quinto, aplicado na sentença.
Na terceira etapa, ausentes causas de
aumento e de diminuição, a pena não sofreu alteração.
Assim, recalculada, a sanção totaliza 03
meses e 05 dias de detenção.
Por outro lado, embora reincidente, o
regime semiaberto se mostrou desproporcional à pena aplicada,
devendo ser deferido ao réu o regime aberto de prisão, sendo
inviável a substituição por restritivas de direito ou a suspensão
condicional da pena, pela presença da referida agravante.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena, nos termos do voto,
e deferir ao réu o regime prisional aberto, mantida, no mais, a
douta sentença recorrida. Comunique-se a vítima desta decisão.
IVO DE ALMEIDA
Relator